Tribunal: TJSP
Processo: 2085143-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DE PESSOA JURÍDICA DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – INTANGIBILIDADE – Inexistindo comprovação de que os executados possuam bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre as cotas sociais que o coexecutado detém da empresa, à míngua de indicação

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DE PESSOA JURÍDICA DE TITULARIDADE DO COEXECUTADO – INTANGIBILIDADE – Inexistindo comprovação de que os executados possuam bens livres e penhoráveis suficientes à satisfação da dívida, viável a penhora sobre as cotas sociais que o coexecutado detém da empresa, à míngua de indicação de outros bens à penhora suficientes à satisfação da execução – Aplicação do art. 835, inc. IX, do CPC – Recurso desprovido, nessa parte.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA COEXECUTADA – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso provido, nessa parte.